Tribunal: TJDFT
Processo: 0050372-66.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. APELAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. APELO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. No caso, além da declaração de hipossuficiência, o agravado apresentou provas que corroboram a declaração de hipossuficiência econômica, ou seja, de que não possui condições financeiras para suportar os ônus processuais.
2.O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso.
3. Para sanar a deficiência, incumbe ao recorrente efetuar o recolhimento em dobro do preparo, conforme o art. 1.007, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.